Tribunal: TJPA
Processo: 0009233-94.2016.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009233-94.2016.8.14.0066

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: V. D. S. F., MARLENE JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE DE MEMBRO INFERIOR DIREITO – PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO PELA VIA ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No caso em tela, restou evidenciado pelo laudo pericial (5467618) que o sinistro resultou em perda completa da mobilidade de tornozelo direito com gradação de perda em 25% (vinte e cinco por cento).

2-Nessa linha de raciocínio, considerando que o laudo atesta perda de repercussão de 25% (vinte e cinco por cento), o valor da indenização devida perfaz um total de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), já tendo havido o pagamento administrativo, conforme relata o próprio apelante, da exata quantia, nos termos da tabela instituída pela Lei 11.945/2009, o que torna imperiosa a reforma da sentença ora vergastada com o fim de julgar o pleito do autor improcedente.

3-Desta feita, merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ação ser julgada totalmente improcedente, em razão do autor já ter recebido o devido valor, pela via administrativa.

1-

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
e apelado
V. D. S. F. ,
devidamente representado por sua genitora
MARLENE JOSÉ DA SILVA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
, julgou parcialmente procedente
o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
, devidamente corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, condenando ainda a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual no percentual
de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelada
V. D. S. F. devidamente representado por sua genitora MARLENE JOSÉ DA SILVA.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que fora vítima de acidente de trânsito na data de 09/05/2015, o que ocasionou hematoma e edema no rosto do lado direito e fratura na perna direita, ressaltando que o acidente deixou como sequelas dor ao fazer movimentos, limitação do membro afetado, redução na capacidade funcional, requerendo, portanto, indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), descontado o valor pago pela via administrativa.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 5467619), que julgou parcialmente procedente a pretensão veiculada na exordial.

Inconformada,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 5467622), alegando a necessidade de declaração incidental de inconstitucionalidade da tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009.

Sustenta que o recorrente não comprovou a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% (cem por cento) do capital segurado, salientando que o pedido de pagamento do valor máximo da indenização por invalidez permanente é manifestamente improcedente.

Aduz que o laudo pericial juntado aos autos, o qual fundamentou a sentença, esclarece que a autora sofreu debilidade no tornozelo e que a lesão fora graduada em 25% (vinte e cinco por cento), ressaltando que o valor fora devidamente pago na esfera administrativa.

Afirma ainda que sua condenação em honorários advocatícios não possui amparo na legislação vigente, razão pela qual pleiteia sua reforma.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 5467623).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à verificação do direito do autor, ora apelado, ao recebimento do valor devido a título de indenização do seguro DPVAT.

Analisando detidamente os autos, observa-se
que o Supremo Tribunal Federal já proferiu julgamento na ADI n. 4350/DF reconhecendo a constitucionalidade do art. 8º da Lei Nº 11.482/07 e dos arts. 30 a 32 da Lei Nº 11.945/09. Vejamos:

EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA A PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT. 8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09.

(ADI 4350, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 03-12-2014)

Nesse diapasão, considerando que a declaração de constitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, aplico o precedente obrigatório, com base no art. 28, da Lei n. 9.868/1999, utilizando, portanto, as alterações introduzidas pelas Lei nºs 11.482/2007 e 11.945/2009, considerando que o sinistro ocorreu no dia 12/05/2013.

Consabido o seguro DPVAT tem por objetivo garantir a satisfação de indenização das vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso.

A Lei nº 6.194/74 criou o seguro obrigatório e determina que todos os proprietários de veículos automotores de via terrestre paguem o prêmio relativo ao seguro DPVAT, sendo que a obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

Assim, o art. 3° da referida lei (com alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009), estabelece:

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

A graduação da invalidez da vítima de acidente de trânsito foi introduzida pela Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, que atualmente regula a matéria em seus artigos 30 a 32.

Nesse sentido, aplica-se a proporcionalidade na indenização para o caso de invalidez permanente no seguro DPVAT ao grau desta. Até porque diferente não é a jurisprudência segura do STJ, expressa no texto da súmula n. 474 do STJ, no sentido de que “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento jurisprudencial de que nos casos de invalidez parcial permanente, aplicando o art. 3º, b, da lei 6.194/74, a indenização do seguro DPVAT deve ser paga proporcionalmente ao grau da lesão. Precedentes:

DIREITO DAS OBRIGAÇÕES. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. É válida a utilização de tabela para redução proporcional da indenização a ser paga por seguro DPVAT, em situações de invalidez parcial. Precedente.

2. Recurso conhecido e improvido.

(REsp 1101572/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 25/11/2010)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM RECURSO ESPECIAL. PROPÓSITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA O GRAU DE INVALIDEZ. RECURSO NAO CONHECIDO. I. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. Precedentes do STJ.

II. A extensão da lesão e grau de invalidez deve ser determinada pela Corte local.

III. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, sendo negado provimento a este.

(AgRg no REsp 1225982/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 28/03/2011)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. INVALIDEZ. CÁLCULO PROPORCIONAL.

1 - Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido da validade da utilização de tabela para o cálculo proporcional da indenização de seguro obrigatório segundo o grau de invalidez. Precedentes.

2 - Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1360777/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 29/04/2011)

No caso em tela, restou evidenciado pelo laudo pericial (5467618) que o sinistro resultou em perda completa da mobilidade de tornozelo direito com gradação de perda em 25% (vinte e cinco por cento).

Nessa linha de raciocínio, considerando que o laudo atesta perda de repercussão

de 25% (vinte e cinco por cento), o valor da indenização devida perfaz um total de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), já tendo havido o pagamento administrativo, conforme relata o próprio apelante, da exata quantia,
nos termos da tabela instituída pela Lei 11.945/2009,
o que torna imperiosa a reforma da sentença ora vergastada com o fim de julgar o pleito do autor improcedente.

Oportuno salientar que o laudo pericial fora produzido em sede do Juízo de 1º grau. Desta feita, merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ação ser julgada totalmente improcedente, em razão do autor já ter recebido o devido valor, pela via administrativa.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar in totum a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/Pa, julgando a demanda totalmente improcedente em razão do pagamento integral do valor devido pela via administrativa, invertendo, por conseguinte, o ônus sucumbencial, tornando, entretanto, suspensa sua exigibilidade em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita.

É COMO VOTO.

Belém, 14/10/2021